Tribunal: TJMT
Processo: 1011657-78.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011657-78.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FRANCINETE MARIA DE AGUIAR - CPF: 304.602.043-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1011657-78.2021.8.11.0041
– Capital

Apelante:

Francinete Maria de Aguiar

Apelada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL –
RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA – DANO NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé.

Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1011657-78.2021.8.11.0041
– Capital

Apelante:

Francinete Maria de Aguiar

Apelada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Francinete Maria de Aguiar

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da “ação revisional de cláusula contratual c/c declaratória de inexigibilidade de débito c/c tutela de urgência” que move contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar que a apelada emita novas faturas de consumo referente aos meses de outubro e dezembro de 2020, com o valor da média do consumo dos 12 (doze) meses anteriores.

Inconformada, a apelante alega, em suma, que as faturas dos meses de outubro/2020 e dezembro/2020 estão pagas, motivo pelo qual faz jus à restituição em dobro do que pagou a mais. Além disso, pugna pela condenação ao pagamento de indenização pelo dano moral sofrido, uma vez que demonstrou inúmeras falhas nos serviços prestados pela apelada, causando grandes transtornos, dissabores e constrangimentos, que ultrapassam o mero aborrecimento.

A apelada apresentou contrarrazões, suscitando preliminarmente a ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 119214974).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1011657-78.2021.8.11.0041
– Capital

Apelante:

Francinete Maria de Aguiar

Apelada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

V O T O

Nas contrarrazões, a apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que
Francinete move “ação revisional de cláusula contratual c/c declaratória de inexigibilidade de débito c/c tutela de urgência” contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, aduzindo ser titular da unidade consumidora n. 6/2141609-4 e que foi surpreendida com a cobrança indevida em relação às faturas dos meses de outubro de 2020 e dezembro de 2020, as quais não refletem o consumo real de sua residência.

Aduz que na sua residência antiga, sua média de consumo era de 118Kwh e que mesmo não concordando com o valor lançado pela empresa ré, já efetuou o pagamento para evitar a suspensão do fornecimento de energia.

Firme em seus argumentos, requer a revisão dos valores das faturas de energia elétrica dos meses de outubro/2020 e dezembro/2020 e a restituição em dobro, além da indenização pelo dano moral sofrido.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar que a apelada emita novas faturas de consumo referente aos meses de outubro e dezembro de 2020, com o valor da média do consumo da autora dos 12 (doze) meses anteriores.

Irresignada, a apelante recorre sustentando que, mesmo não concordando com os valores cobrados nas referidas faturas, acabou efetuando o pagamento para evitar a suspensão da energia em sua residência. Alega que houve equívoco do julgador em considerar que não comprovou o pagamento, uma vez que a própria empresa ré fez prova do pagamento das faturas e que em nenhum momento da contestação, questionou sobre o pagamento. Conclui afirmando que as faturas dos meses de outubro/2020 e dezembro/2020 estão pagas, motivo pelo qual faz jus à restituição em dobro do que pagou a mais.

Além disso, pugna pela reforma da sentença quanto à indenização pelo dano moral, tendo em vista que houve falha na prestação de serviços pela concessionária de energia elétrica, causando grandes transtornos, dissabores e constrangimentos, que ultrapassam o mero aborrecimento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu,
restou configurado que as faturas de energia elétrica dos meses de outubro/2020 e dezembro/2020 tiveram consumo atípico, motivo pelo qual o d. magistrado as reconheceu como inexigíveis, determinando que a apelada emita novas faturas de consumo referente aos meses de outubro e dezembro do ano de 2020, com o valor da média do consumo dos 12 (doze) meses anteriores.

Por outro lado, mesmo reconhecendo as faturas discutidas como inexigíveis, entendeu o juízo
a quo
que a autora não comprovou o pagamento, veja:

“Nota-se que a autora informa ter pago já as faturas discutidas na lide, contudo, não há comprovação de pagamento nos autos. Logo, ante a ausência de comprovação do pagamento das faturas, indefiro o pedido de restituição das parcelas.”
(id. 119214967)

Todavia, com a devida vênia, tenho que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto neste ponto, uma vez que a própria apelada juntou extrato que comprova o pagamento das faturas pela autora.

Digo isso, porque a fatura de consumo do mês de outubro/2020, no valor de R$ 211,03 (duzentos e onze reais e três centavos), com vencimento em 11.11.2020, foi paga no dia 24.11.2020. Por sua vez, a fatura de consumo do mês de dezembro/2020, no valor de R$ 361,46 (trezentos e sessenta e um reais e quarenta e seis centavos), com vencimento em 11.01.2021, foi paga no dia 17.03.2021. (id. 119214971).

Desta forma, no que concerne a restituição dos valores pagos indevidamente, entendo que diante da conduta irregular da apelada, com a cobrança exorbitante, sem dúvida enseja a compensação ou restituição da eventual quantia paga indevidamente, de forma simples e, não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé da distribuidora de energia.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL – ANÁLISE COM O MÉRITO -
COBRANÇA DE FATURA EM VALOR SUPERIOR AO EFETIVAMENTE CONSUMIDO – CONSTATAÇÃO – REPETIÇÃO SIMPLES DE INDÉBITO – POSSIBILIDADE
- SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DESCABIMENTO - ÔNUS SUCUMBENCIAL DA PARTE VENCIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o pedido de arbitramento do consumo de energia na unidade consumidora da parte autora, ainda que não tenha sido objeto de insurgência na contestação, somente surgiu após a prolação da sentença, quando foi declarada a inexistência do débito e a devolução do indébito, a apelante poderá reter o valor correspondente à média consumida no mesmo período, inclusive para que não haja enriquecimento ilícito da parte apelada. Logo, não há falar em inovação recursal.

Demonstrado o pagamento indevido por parte da autora, tem cabimento a repetição do indébito, na forma simples, vez que não comprovada a má-fé da atuação da empresa requerida.

O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem afasta a condenação, devendo a concessionária apelante responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.” -
(RAC n. 0001298-04.2016.8.11.0028, 2a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 29.10.2019 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS -
IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DE ENERGIA - COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE ENERGIA OU RESTRIÇÃO DE CRÉDIDO - DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - POSSIBILIDADE NA FORMA SIMPLES
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Caracteriza prática comercial abusiva a cobrança de valor residual em fatura de energia elétrica, calculada unilateralmente por média de consumo fictício, sem a comprovação por meio de documento técnico emitido oportunizando o acompanhamento do consumidor.
Efetuado pagamento referente a cobrança indevida, necessária a determinação de repetição do indébito, a qual deve ocorrer na forma simples, considerando que não fora comprovada má-fé na cobrança.

Inexistindo a suspensão do fornecimento de energia elétrica ou restrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, não resta configurado ato ilícito hábil a evidenciar a necessidade de reparação por danos morais.
(RAC n.

0013682-45.2014.8.11.0003, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 11.07.2018 – negritei).

Superada essa questão, em suas razões recursais, a autora sustenta a ocorrência de dano moral passível de indenização.

Sem razão. Analisando o caderno processual, tenho que não é cabível a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por dano moral, mormente a simples cobrança de consumo exorbitante, por si só, não enseja a reparação por dano moral.

Isso porque, não restou demonstrado nos autos a inscrição indevida do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco a interrupção do fornecimento da energia em decorrência das faturas exorbitantes.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu a apelante, a teor do art. 373, I do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida,
quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em
cadastro de inadimplentes
.” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Neste sentido, já se posicionou esta Câmara julgadora:

“AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO C/C DANO MORAL – DÍVIDA INEXIGIVEL – DANO MORAL –
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA
- DANO NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade
. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.”
(RAC n. 1021938-64.2019.8.11.0041,
3a Câm. de Direito Privado,
minha relatoria, j. 28.07.2021 - negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO -

FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADO UNILATERALMENTE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.

A mera cobrança de “consumo recuperado”, pautada em laudo pericial irregular, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

Em se tratando de sentença improcedente, inverte-se o ônus de sucumbência, contudo, como houve pedido cumulativo e não subsidiário, configura-se a sucumbência recíproca, devendo os honorários serem fixados por equidade, com fulcro no art. 85, §8o do CPC
”. (RAC n. 0008063-11.2017, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 18.09.19 - negritei)

Desse modo, escorreita a decisão do douto magistrado, vejamos:

“A requerente pleiteia ainda a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Todavia, a simples cobrança de débito, mesmo que indevida, porém sem a inclusão de restrição de crédito, sem a utilização de meios vexatórios ou ultrajantes e não havendo a suspensão dos serviços prestados, não configura dano moral ‘in re ipsa’.

A Turma Recursal Única deste Tribunal já se manifestou a respeito:

Todavia, a simples cobrança de débito, mesmo que indevida, porém sem a inclusão de restrição de crédito, sem a utilização de meios vexatórios ou ultrajantes e não havendo a suspensão dos serviços prestados, não configura dano moral ‘in re ipsa’.”
(id. 119214967).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma parcial, apenas para determinar que o valor pago indevidamente, seja restituído de forma simples em favor da autora.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022